Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-58.2019.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001013-58.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 304.754.571-53 (APELANTE), SEBASTIAO AMELIO DA SILVA (APELADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), JORACINA LEITE GONÇALVES (APELADO), BENEDITO ANTONIO DE ALMEIDA (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), BENEDITO DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 860.636.181-04 (APELADO), JORACINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 387.012.352-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE ACERCA DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

1. A parte apelante defende a tese de que há cerceamento de defesa, uma vez que o juiz determinou a realização de perícia técnica e a após determinou especificamente que os requeridos, ora apelados, se manifestassem quanto ao valor dos honorários periciais.

2. No caso concreto o magistrado de origem intimou tão somente a parte requerida/apelada para manifestar anuência ou discordância ao valor. Assim, em nenhum momento o magistrado de origem oportunizou a parte apelante se manifestar acerca dos honorários, logo não há como imputar a ela o ônus da extinção da ação.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Anderson Antônio da Silva
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos n.º 1001013-58.2019.811.0005 - Ação de Reintegração de posse, proposta em desfavor de
Sebastião de Amélio da Silva, Joracina Leite Gonçalves, Benedito Antônio de Almeida e Gaspar Luiz
, que nos termos do art. 487, I, julgou improcedente os pedidos; bem como a condenou a parte Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, todavia com a cobrança suspensa nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

Inconformada a parte Apelante recorre alegando cerceamento de defesa.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por
Anderson Antônio da Silva
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos n.º 1001013-58.2019.811.0005 - Ação de Reintegração de posse, proposta em desfavor de
Sebastião de Amélio da Silva, Joracina Leite Gonçalves, Benedito Antônio de Almeida e Gaspar Luiz
, que nos termos do art. 487, I, julgou improcedente os pedidos; bem como a condenou a parte Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, todavia com a cobrança suspensa nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

Pois bem.

A parte apelante defende que há cerceamento de defesa, uma vez que o juiz determinou a realização de perícia técnica e a após determinou especificamente que os requeridos, ora apelados, se manifestassem quanto ao valor dos honorários periciais.

Ocorre que, os requeridos/apelados não se manifestaram e o magistrado de origem proferiu a sentença fundamentando que “Novamente intimados para manifestar anuência ou discordância ao valor arbitrado dos honorários periciais, as partes não se manifestaram (IDs. 126466606 / 133684777 / 148130760).” (Id. 230301734, pág. 2).

Veja-se, que em nenhum momento o magistrado de origem oportunizou a parte apelante se manifestar acerca dos honorários, logo não há como imputar a ela o ônus da extinção da ação.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar o processo sem que isso caracterize cerceamento de defesa.

Ressalva-se, no entanto, que deve o Julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto
, entendo ser necessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, não são suficientes para o deslinde da lide.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que a instrução processual tenha seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024